Tribunal: TJDFT
Processo: 0724052-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A parte reclamante pede a procedência do pedido inaugural para deferir a medida protetiva prevista no artigo 22, III, ‘a’ e ‘b’ da Lei 11.340/06, de modo que o reclamado se abstenha de se aproximar da vítima.
2. A medida pretendida pela parte requerente, embora não se trate de pedido de prisão, ostenta natureza restritiva a direito fundamental do requerido. E, nessa condição, deve se submeter ao mesmo regramento da prisões de natureza cautelar. Ou seja, além da provisoriedade da medida, exige-se, também a atualidade do ato perigoso.
3. Não se justifica a decretação da medida requerida, fundada em receio de o requerido causar algum mal à requerente, se das últimas notícias, por terceiros, que a vítima teve do suposto agressor, teriam ocorrido há mais de dois anos e nesse ínterim não há qualquer notícia de que o requerido sequer tenha entrado em contado com a requerida ou com sua genitora.
4. Correta está a decisão do juízo a quo que indeferiu as medidas protetitvas de urgência, se não há relação de proximidade temporal entre os supostos atos ilícitos, ainda que de aparente reprovabilidade, e o momento do requerimento da proteção.
5. Pedido inicial julgado improcedente